Tribunal: TJBA
Processo: 8056519-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056519-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO ARAUJO JUNIOR

Advogado(s): LAERCIO GUERRA SILVA, DAYTON CLAYTON REIS LIMA

AGRAVADO: MARIA DA GRACA RAMOS RAPOLD

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE DE VEÍCULO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, por meio do qual o Agravante buscava autorização para circular com veículo que alega ter recebido em dação em pagamento, decorrente de um descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente a probabilidade do direito do Agravante de usar e gozar do veículo e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, o juízo de primeiro grau indeferiu a medida por não vislumbrar, em cognição sumária, a comprovação robusta das alegações do autor, ora Agravante.

4. A análise dos autos revela que, de fato, a narrativa do Agravante, embora plausível, carece de suporte probatório mínimo para a concessão da medida excepcional pleiteada. Não foram juntados documentos essenciais, como o comprovante do pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo imóvel, o registro de ocorrência policial do suposto estelionato, ou um instrumento formal do acordo de dação em pagamento, o que fragiliza a demonstração da probabilidade do direito.

5. A matéria de fundo, envolvendo a validade da dação em pagamento, a efetiva transferência da propriedade do bem móvel pela tradição e a existência de obrigações acessórias, é complexa e depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, sendo temerário o seu deferimento em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo

6. Negado provimento ao recurso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 1.015 e 1.019; Código Civil, arts. 187, 356, 1.228 e 1.267.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8056519-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como recorrente
RAIMUNDO ARAUJO JUNIO
R e recorrido
MARIA DA GRACA RAMOS RAPOLD.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239